Tribunal: TRF3
Processo: 5003305-48.2024.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1060/1327)

5003305-48.2024.4.03.6109

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003305-48.2024.4.03.6109

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDEMIR DONIZETE PETRUCELLI

ADVOGADO do(a) APELADO: MARYELE PAULINO ZANARDO - SP446430-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA APARECIDA MAXIMO - SP348020-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ LAZARINI - SP101789-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. EPI. TEMA 555 DO STF. TEMA 1.090 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com sua conversão em aposentadoria especial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo período de atividade especial e determinando a conversão do benefício desde a DER. Sobreveio apelação do INSS, improvida por decisão monocrática. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, sustentando a impossibilidade de reconhecimento da especialidade em razão da utilização de EPI eficaz, conforme indicado no PPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a indicação de EPI eficaz no PPP é suficiente para afastar o reconhecimento da atividade especial; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1.090 do STJ quanto ao ônus da prova da ineficácia do EPI.

III. Razões de decidir

3. A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI eficaz deve ser analisada em conjunto com o entendimento do Tema 555 do STF, segundo o qual, em caso de dúvida quanto à efetiva eficácia do equipamento, deve ser reconhecida a especialidade da atividade.

4. A tese firmada no Tema 1.090 do STJ, que atribui ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do EPI, não pode ser aplicada retroativamente a processos já instruídos sob orientação jurisprudencial diversa, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

5. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos e, posteriormente, também a ruído acima dos limites legais, é devido o reconhecimento da especialidade do período controvertido.

6. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

7. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003305-48.2024.4.03.6109

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARYELE PAULINO ZANARDO - SP446430-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA APARECIDA MAXIMO - SP348020-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ LAZARINI - SP101789-A

APELADO: VALDEMIR DONIZETE PETRUCELLI

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 27 de novembro de 2024, na qual a parte autora postula a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com sua conversão em aposentadoria especial.

A Juíza da 2a Vara Federal de Piracicaba acolheu parcialmente os pedidos formulados, em sentença proferida em 18/07/2025, para reconhecer o exercício de atividades sob condições especiais no período de 06/03/1997 a 04/08/2015, determinando a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com efeitos desde a DER (29/04/2017), condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA, para manter o reconhecimento da especialidade no período de 06/03/1997 a 04/08/2015 e a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

O INSS interpõe agravo interno sustentando, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998, em razão da exposição da parte autora a agente químico, em virtude de constar no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) informação quanto ao fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz. Aduz que a anotação no PPP do uso de EPI eficaz é suficiente para afastar a nocividade da exposição a agentes químicos, descaracterizando o tempo especial, com fundamento no Tema 555 do STF e no Tema 1.090 do STJ. Sustenta que o ônus de comprovar a ineficácia do EPI é do segurado, nos termos da tese firmada no Tema 1.090 do STJ (REsp n. 2.082.072), e que a decisão recorrida teria violado referido entendimento ao desconsiderar as informações constantes do PPP.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia previdenciária, para manter o reconhecimento do exercício de atividade especial no período de 06/03/1997 a 04/08/2015, em razão da exposição a agentes químicos (óleos e graxas/hidrocarbonetos) e, a partir de 03/11/2010, também a ruído de 89,2 dB(A), com consequente conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A instituição da possibilidade de julgamento monocrático pelo Código de Processo Civil reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que ‘a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial’. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que ‘em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial’.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido.

Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente.

A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. (...)

O próprio INSS, ao regulamentar a análise técnica do PPP (art. 291 da IN no 77/2015), estabelece que o uso de EPI apenas afasta a especialidade quando ‘comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade’, o que raramente ocorre. (...)

Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível.

(...)

O Perfil Profissiográfico Previdenciário revela que, até 02/11/2010, a parte autora esteve exposta de forma habitual e permanente a agentes químicos, notadamente óleos e graxas, situação que autoriza o enquadramento da atividade como especial, nos termos do item 1.0.19 do Decreto n. 2.172/1997 e do correspondente item 1.0.19 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999. A partir de 03/11/2010, além da manutenção da exposição aos referidos agentes químicos, passou também a laborar sob exposição a ruído no nível de 89,2 dB(A), superior aos limites de tolerância estabelecidos pela legislação previdenciária então vigente. Especialidade comprovada."

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. EPI. TEMA 555 DO STF. TEMA 1.090 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com sua conversão em aposentadoria especial. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo período de atividade especial e determinando a conversão do benefício desde a DER. Sobreveio apelação do INSS, improvida por decisão monocrática. Irresignada, a autarquia interpôs agravo interno, sustentando a impossibilidade de reconhecimento da especialidade em razão da utilização de EPI eficaz, conforme indicado no PPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a indicação de EPI eficaz no PPP é suficiente para afastar o reconhecimento da atividade especial; e (ii) verificar a possibilidade de aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1.090 do STJ quanto ao ônus da prova da ineficácia do EPI.

III. Razões de decidir

3. A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI eficaz deve ser analisada em conjunto com o entendimento do Tema 555 do STF, segundo o qual, em caso de dúvida quanto à efetiva eficácia do equipamento, deve ser reconhecida a especialidade da atividade.

4. A tese firmada no Tema 1.090 do STJ, que atribui ao segurado o ônus de comprovar a ineficácia do EPI, não pode ser aplicada retroativamente a processos já instruídos sob orientação jurisprudencial diversa, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

5. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos e, posteriormente, também a ruído acima dos limites legais, é devido o reconhecimento da especialidade do período controvertido.

6. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

7. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recurso do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão